Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.

2. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba, nos termos do art. 85, §8°, do CPC. Essa não é a hipótese dos autos, na qual o juízo julgou improcedente o pedido condenatório em face de um dos réus e considerou o valor da causa, atribuído pelo Autor, para o arbitramento da verba honorária.

3. No tocante às normas legais e constitucionais citadas para fins de prequestionamento, o magistrado deve amparar suas decisões com base nos fundamentos de fato e de direito que reputar suficientes para resolver a lide, não estando obrigado a discorrer sobre cada artigo legal mencionado pelas partes.

4. CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida. Honorários majorados.
.